Tribunal: TJDFT
Processo: 0711047-73.2019.8.07.0007
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-05-25
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. REVELIA DECRETADA. INSTRUMENTO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL. INOBSERVÂNCIA DE OBRIGAÇÃO CONTRATUAL. MULTA DE 100% SOBRE O VALOR DO CONTRATO. ABUSIVIDADE. NULIDADE DE CLÁUSULA. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. PARCIALMENTE PROVIDO.
1.Gratuidade de justiça deferida ao réu/recorrente, haja vista a comprovação da hipossuficiência (ID no 15149539).
2. Admite-se a concessão dos benefícios da justiça gratuita com base em declaração de que a parte não está em condições de pagar as despesas processuais e os honorários advocatícios, sem prejuízo de seu sustento e de sua família, somada à convicção extraída de outros elementos do processo. Cumpre à parte adversa sinalizar fundamentadamente e acostar prova robusta de que o postulante do benefício não apresenta condição de hipossuficiência, ônus do qual não se desincumbiu. Impugnação à concessão da gratuidade de justiça conferida ao réu rejeitada.
3. O artigo 20 da Lei no 9.099/95 dispõe que “não comparecendo o demandado à sessão de conciliação ou à audiência de instrução e julgamento, reputar-se-ão verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, salvo se o contrário resultar da convicção do Juiz”. Desse modo, irretocável o decreto de revelia, uma vez que o réu não compareceu à audiência de instrução e julgamento (ID no 14501610). Assim, decretada a revelia de forma válida e regular, rejeita-se a preliminar de nulidade por cerceamento de defesa.
4. Narra o autor que alienou estabelecimento comercial ao réu, em 08/08/2017, pelo valor de R$ 10.000,00, momento em que este se obrigou ao pagamento de todas as obrigações decorrentes do contrato de locação do estabelecimento (aluguel, IPTU, água, luz) até o dia 20/03/2018. , todavia restou inadimplente na ordem de R$ 13.170,07, incluindo a multa contratual no valor de R$10.000,00.
5. A fim de evitar a negativação de seu nome, o autor realizou o respectivo pagamento utilizando o seu cheque especial, sendo obrigado a pagar, ainda, o valor de R$ 697,12 de juros.
6. Em razão disso, requer seja o réu condenado a pagar: i) R$ 13.170,07 a título de ressarcimento; ii) R$ 697,12, a título de indenização por danos materiais; iii) R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de dano moral.
7. A sentença objurgada julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar o réu a ressarcir o autor a quantia de R$ 13.170,07, acrescida de correção monetária pelo INPC desde o desembolso e juros de mora de 1% a contar da citação; e indenizar o autor no valor de R$ 697,12, também acrescido de correção monetária pelo INPC desde o desembolso e juros de mora de 1% a contar da citação.
8. O recorrente aduz que parte da condenação (R$10.000,00) se refere à multa contratual abusiva, prevista na cláusula 9a, que impõe ao requerido a responsabilidade pelo equivalente a 100% do valor da venda do estabelecimento.
9. Pugna pelo reconhecimento da abusividade da cláusula 9a do contrato e a reforma da sentença para afastar a condenação do réu no valor de R$ 10.000,00.
10. Verifica-se que o autor deduziu pretensão de recebimento de quantia, que incluía o valor de R$10.000,00, a título de multa contratual, em razão do não pagamento de todas as obrigações decorrentes do contrato de locação do estabelecimento adquirido pelo requerido (aluguel, IPTU, água, luz).
11. O art. 408 do Código Civil autoriza uma das partes exigir o pagamento da cláusula penal a partir do momento que a outra parte contratante, culposamente, tenha deixado de cumprir sua obrigação.
12. A cláusula 9a do contrato firmado entre as partes possui o seguinte teor: “Caso alguma das partes não cumpra o disposto nas cláusulas estabelecidas neste instrumento, responsabilizar-se-á pelo pagamento de multa equivalente a 100% do valor da venda do estabelecimento comercial”, ou seja, autoriza a cobrança de multa equivalente a R$10.000,00 (valor da venda do estabelecimento – cláusula 10).
13. Incontroverso o descumprimento da cláusula 5a, haja vista que o demandado não quitou todas as obrigações decorrentes do contrato de locação do estabelecimento (aluguel, IPTU, água, luz).
14. Contudo, o réu foi condenado a pagar, além da multa contratual ora em análise (R$10.000,00), o equivalente à dívida em aberto - aluguel, IPTU, água, luz (R$ 3.170,07) e R$ 697,12, atinente aos juros do cheque especial do autor.
15. Nesse contexto, afigura-se abusiva a cláusula contratual que prevê a cominação de multa correspondente a 100% do valor integral do contrato, quando a parte recorrida não demonstrou outros prejuízos experimentados, além daqueles já abarcados pela sentença condenatória (item anterior).
16. Portanto, no que se refere exclusivamente ao valor da multa contratual, com vistas a evitar o enriquecimento sem causa, em atenção ao disposto nos artigos 5° e 6° da Lei 9099/95 e ao artigo 413 do Código Civil, a penalidade em contexto deve ser reduzida para 30% (trinta por cento) sobre o valor do contrato (R$10.000,00), o que resulta na quantia de R$3.000,00.
17. Ante o exposto, a sentença deve ser parcialmente reformada de modo que o item i do dispositivo passe a ter a seguinte redação: i) Ressarcir o autor a quantia de R$ 6.170,07, acrescida de correção monetária pelo INPC desde o desembolso e juros de mora de 1% a contar da citação. Mantidos os demais termos da sentença.
18. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, parcialmente provido nos termos do item 17.
19. Sem custas adicionais e sem condenação em honorários advocatícios à ausência de recorrente integralmente vencido (Lei n. 9099/95, Art. 55).

20. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.